Tribunal: TJPA
Processo: 0818582-14.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0818582-14.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: PEDRO PAULO NAZARENO RAYOL FERREIRA

IMPETRADO: SECRETÁRIO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO NA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO SOBRE PERÍODOS DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em razão da ausência de resposta ao pedido administrativo de expedição de certidão indicando períodos de licença prêmio não usufruídos pelo impetrante, aposentado em 2022, sob alegação de que tal documento seria essencial para instruir futura ação judicial visando à conversão dos períodos em pecúnia. O pedido administrativo foi protocolado em 20/02/2024 (Processo nº 2024/2058303), sem resposta até a impetração do mandamus, em 05/11/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade como autoridade coatora; e (ii) o direito líquido e certo do impetrante à obtenção da certidão requerida administrativamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Secretário Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade é legitimado passivamente, pois a omissão na expedição da certidão requerida está inserida em suas atribuições funcionais. Além disso, ao prestar informações nos autos, a autoridade coatora defendeu a legalidade do ato impugnado, ratificando sua legitimidade passiva.

4.
A omissão na expedição da certidão requerida viola os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, bem como o direito de petição garantido no art. 5º, XXXIV, da Constituição Federal.

5.
A Lei Estadual nº 8.972/2020 estabelece o prazo de cinco dias úteis para a prática de atos administrativos, salvo justificativa plausível e comprovada, inexistente no caso dos autos.

6.
A emissão da certidão solicitada não demanda instrução complexa, pois trata-se de mera consulta a registros funcionais informatizados, não havendo justificativa válida para a demora na prestação da informação.

7.

A ausência de resposta administrativa inviabiliza o exercício do direito do impetrante de postular judicialmente eventual conversão dos períodos de licença prêmio não usufruídos em pecúnia, caracterizando violação ao direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão no atendimento de pedido de certidão que inviabilize o exercício de direitos configura violação ao princípio da duração razoável do processo e ao direito de petição, assegurados pela Constituição Federal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a presidência da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, a unanimidade, conceder a segurança ao impetrante nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – MANDADO DE SEGURANÇA N° 0818582-14.2024.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: PEDRO PAULO NAZARENO RAYOL FERREIRA

ADVOGADA: WALÉRIA MARIA ARAÚJO DE ALBUQUERQUE CAMPOS (OAB/PA 30.676) e OUTRA

IMPETRADO: SECRETÁRIO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: JOSÉ EDUARDO CERQUEIRA GOMES (OAB/PA 11.468)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança, cujo impetrante está identificado acima, contra ato omissivo, imputado ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, consubstanciado na alegada demora para emissão de certidão indicando períodos de licenças prêmio não usufruídas, processo administrativo nº 2024/2058303, protocolado em 20/02/2024.

O impetrante informou que por muitos anos desempenhou sua função lotado na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade

- SEMAS, e quando passou para inatividade, meados de 2022, deixou de usufruir as licenças prêmio que adquiriu quando esteve na ativa.

Solicitou junto à SEMAS (20/02/2024), a expedição de certidão indicando o quantitativo de períodos de licença prêmio adquiridas e não usufruídas quando esteva em atividade (Processo nº 2024/2058303), esclarecendo que tal documento é essencial para viabilizar o futuro ingresso de demanda judicial viando a converter em pecúnia esses mencionados períodos, mas até o momento da impetração deste mandado de segurança (05/11/2024) não obteve resposta da administração.

O impetrante acrescentou que por intermédio de contato telefônico ressaltou sua urgência na obtenção dessa certidão, notadamente para evitar o perecimento da pretensão pecuniária em razão da prescrição quinquenal, porém como resposta lhe informaram que os pedidos seguem a ordem cronológica dos protocolos de solicitações, sem previsão para finalização.

Neste mandado de segurança sustentou, entretanto, que segundo a Lei Federal nº 9.051/95, o prazo para expedição de certidões é de 15 (quinze dias).

Concluiu, requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita, assim como a concessão de medida liminar, para determinar que a autoridade coatora expeça imediatamente a certidão requerida e, ao final seja concedida a segurança em definitivo.

Em primeiro contato com os autos, após exame superficial dos argumentos deduzidos deferi o pedido liminar (ID 23136115), no sentido de determinar ao Exmo. Senhor Secretário Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade a expedição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua intimação pessoal, da certidão requerida administrativamente pelo impetrante (Protocolo Administrativo nº 2024/2058303), deixando consignado que não sendo cumprida a referida determinação imediatamente passará a incidir em desfavor do ESTADO DO PARÁ, pessoa jurídica de direito público a qual está vinculada a autoridade coatora, multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O Estado do Pará solicitou o ingresso no feito juntado as informações da autoridade as quais aderiu integralmente (ID 23363314).

O Secretário de Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em suas informações (ID 23368815), inicialmente ventilou a existência de erro na indicação da autoridade coatora. Em seguida, sustentou não existir direito a conversão em pecúnia dos períodos de licença prêmio, porquanto isto é permitido apenas nos casos de aposentadoria ou falecimento (art. 99, II da Lei Estadual nº 5.810/1994), ademais alegou não haver violação à razoável duração do processo por se tratar de procedimento complexo havendo elevada quantidade de requerimentos para administração atender, razão pela qual finalizou rogando pela denegação da segurança.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Publico se manifestou pela concessão da segurança (ID 23580465).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

1) Do alegado erro na indicação da autoridade coatora:

Nas informações constou a arguição, muito singela diga-se de passagem, acerca da existência de erro na indicação da autoridade coatora.

A autoridade coatora é aquela que ordena ou omite a prática do ato impugnado (
in
Mandado de Segurança, Hely Lopes Meirelles. 29ª Ed, p. 63).

Posto isto, no caso presente o ato omissivo impugnado consiste na mera expedição de certidão indicando o quantitativo de períodos de licença prêmio implementados e não usufruídos pelo impetrante quando esteve em atividade funcional (cargo de Biólogo, matricula nº 91090/1), junto da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, providência que obviamente está inserida nas atribuições da autoridade coatora (Secretário Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade) indicada na petição inicial deste mandado de segurança.

Além disso, cumpre observar que a autoridade ao prestar suas informações defendeu a legalidade do ato ora combatido tornando ainda mais evidente sua legitimidade passiva.

Assim,
rejeito
a alegação de erro na indicação da autoridade coatora, outrossim reconhecendo a legitimidade passiva
ad causam
do Secretário Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade.

2) MÉRITO:

De início, é importante assinalar que a autoridade coatora não apresentou nenhuma evidência concreta, minimamente plausível para tentar justificar a demora na expedição da certidão solicitada administrativamente pelo imperante desde 20/02/2024 (ID 23065674).

A simples emissão de uma certidão indicando o quantitativo de períodos de licenças prêmio não usufruídas durante o período em que o impetrante esteve em atividade – dada a ausência de justificativa em sentido contrário − não demanda mais que uma simples consulta nos assentos funcionais atualmente informatizados.

A Lei Estadual nº 8.972/2020 (art. 3º), quando regulou o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual, absorveu os princípios gerias da administração previstos no Texto Constitucional (art. 37
caput
) notadamente a eficiência, a razoabilidade e a duração razoável do processo.

Além disso, o legislador estadual especificamente fixou o prazo para prática dos atos do processo administrativo, senão vejamos:

“Art. 33. Inexistindo disposição legal específica,
os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de cinco dias úteis
, salvo motivo de força maior, observado o disposto no § 4º do art. 83 desta Lei.

Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo poderá ser dilatado até o dobro,
mediante justificativa devidamente comprovada
.”
(grifei)

Nota-se, portanto, que os atos administrativos, quando não houver previsão em sentido contrário, deverão ser praticados em 05 (cinco) dias úteis, salvo motivo de força maior, podendo tal prazo ser prorrogado mediante justificativa devidamente comprovada.

No caso presente o impetrante pleiteou administrativamente apenas a expedição de certidão informativa dos períodos de licença prêmio implementadas e não usufruídas quando esteve em atividade na retrocitada Secretaria Estadual.

É importante observar que não trouxe a administração indicação da prática de qualquer ato instrutório no sentido de impulsionar ou instruir o requerimento formalizado pelo impetrante.

A propósito de esclarecimento, não se pode confundir a pretensão de obter determinada certidão, relativamente a existência de períodos de licença prêmio não gozadas em atividade pelo servidor, com a pretensão de converter esses eventuais períodos em pecúnia, o que certamente será discutido em novo e específico pedido administrativo ou demanda judicial (ação declaratória c/c pagamento).

A omissão constada nestes autos indica uma tentativa de privar a parte de postular, seja na seara administrativa ou judicial, aquilo que entende como devido, verdadeira violação dos princípios fundamentais da duração razoável do processo e do direito de petição (art. 5º, inciso XXIV, alíneas
“a”
e
“b”,
e inciso XXVIII, da CR/88) e do art. 1º da Lei Federal nº 9.051/1995.

ANTE O EXPOSTO,
concedo a segurança
ao impetrante, no sentido de reconhecer o direito líquido e certo de obter a certidão requerida administrativamente à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS (Processo nº 2024/2058303), confirmando a medida liminar inicialmente deferida tornando-a definitiva. Sem honorários advocatícios conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/02/2025